Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-81.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração das alegações deduzidas pela ré em relação à advogada da autora – Insurgência da autora – Descabimento – A requerida mencionou que a patrona da autora atua em ações não autorizadas pelos autores – As alegações deduzidas pela ré ventilam questões de evidente gravidade, mas devem ser discutidas na sede adequada – Ademais, a determinação não causa prejuízo imediato algum à advogada da autora, haja vista que caberá à Ordem dos Advogados do Brasil a apuração dos fatos alegados e a adoção das providências cabíveis, sendo inequívoco que, caso instaurado procedimento contra a advogada, terá ela oportunidade de apresentar defesa – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008773-81.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é
apelante MIRIAN CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
Voto no 28.565
Apelação Cível no 1008773-81.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano - 3a Vara Cível
Apelante: Mirian Cabral
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Juiz(a) de 1a Inst.: EDUARDO GIORGETTI PERES
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL
Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Alegação de inexistência
do débito
Descabimento
Hipótese em que a ré
demonstrou a origem da dívida Ausência de ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Determinação de expedição de ofício à
Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração das
alegações deduzidas pela ré em relação à advogada da
autora
Insurgência da autora
Descabimento
A
requerida mencionou que a patrona da autora atua em ações
não autorizadas pelos autores As alegações deduzidas pela
ré ventilam questões de evidente gravidade, mas devem ser
discutidas na sede adequada Ademais, a determinação não
causa prejuízo imediato algum à advogada da autora, haja
vista que caberá à Ordem dos Advogados do Brasil a
apuração dos fatos alegados e a adoção das providências
cabíveis,
sendo
inequívoco
que,
caso
instaurado
procedimento contra a advogada, terá ela oportunidade de
apresentar defesa Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Sentença que condenou a
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Insurgência da requerente Descabimento Hipótese em
que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade
dos fatos
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, ajuizada
por MIRIAN CABRAL contra CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, condenando-a ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa.
O D. Juízo a quo ainda condenou a requerente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, correspondente a 2% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil (fls.
143/146).
Recorre a autora. Afirma ser descabida a determinação
de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que
declarou ter contratado a advogada para o ajuizamento da presente
demanda e outorgou poderes para que a patrona o fizesse. Destaca que a
Constituição Federal garante a todos o livre exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão. Defende que o fato de a advogada patrocinar diversas
ações não pressupõe que esteja atuando de forma temerária, não restando
configurada falta ética. Acrescenta que é beneficiária da assistência
judiciária gratuita, de modo que é descabida a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais. Menciona, ainda, que a
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé não revoga os
benefícios da gratuidade de Justiça. Pleiteia o afastamento da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Argumenta que inexistem
nos autos indícios de dolo processual. Acrescenta que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso de todos ao Poder
Judiciário. Aduz que nega a existência do débito, sendo que a ré não
apresentou documentação comprobatória da existência da obrigação, não
havendo que se falar em má-fé. Menciona ser inadmissível que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
presumam os prejuízos sofridos pela parte contrária, já que a própria ré não
deduziu pretensão alguma a esse respeito. Salienta que o valor da multa
deve ser razoável e proporcional, sendo que não dispõe de condições de
arcar com o seu pagamento. No mérito, sustenta que a ré não comprovou
que a proposta foi aprovada e a cédula de crédito encaminhada ao seu
endereço. Acrescenta que não houve tentativa alguma de alteração da tese
inicial, pois “sem a comprovação de que a autora recebeu o cartão de
crédito e utilizou-o para custeio de despesas pessoais, não há que se falar
em existência de qualquer relação jurídica entre as partes” (fl. 170). Aduz
que o termo de adesão a cartão de crédito não é um cheque em branco em
favor da ré. Destaca que a requerida juntou aos autos documentos com
informações divergentes daquelas constantes dos cadastros restritivos de
crédito. Defende que a cláusula 5a do contrato apresentado pela ré dispõe
que as transações realizadas com uso do cartão de crédito devem ser
identificadas por meio do respectivo comprovante de despesa, sendo certo
que a requerida não apresentou tais documentos. Salienta que os prints
apresentados pela ré são documentos produzidos unilateralmente e que
podem ser alterados. Ressalta ser indevida a inscrição de seu nome em
cadastros de inadimplentes. Por fim, menciona que é inaplicável ao caso a
súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual faz jus ao
recebimento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 199/226).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
A autor narrou, na petição inicial, que, ao ter o crédito
negado no comércio, tomou conhecimento da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito, em razão de débito perante a ré, no valor de
R$ 604,23 e relativo ao contrato no 0000000091546801. Aduziu que “sequer
firmou com a parte ré obrigação com tais características”, bem como que
“buscou de várias maneiras contato com a mesma, visando esclarecer o
ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas” (fl. 02). Assim é
que ajuizou a presente ação, buscando a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos de crédito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
Em contestação, a ré afirmou que a dívida tem origem
no inadimplemento de contrato de cartão de crédito celebrado com a autora.
Alegou que a requerente era titular do cartão “Mais! Águia Shoes”,
administrado pela requerida. Destacou que a contratação ocorreu no dia
29/08/2015, sendo o cartão cancelado em 06/12/2016, em virtude da falta
de pagamento das faturas. Afirmou que o valor da dívida não é de
R$ 604,23, “ocorre que a autora somou a disponibilização da Serasa no
montante de R$ 159,09 com a disponibilização do SCPC no valor de
R$ 448.14” (fl. 46). Aduziu que o valor de R$ 159,09 se refere à fatura
vencida em 20/08/2016, ao passo que o valor de R$ 448,14 se refere à
fatura vencida em 20/10/2016. Defendeu ter agido regularmente, não
havendo dano moral a ser indenizado.
Em réplica, a autora sustentou que a ré deixou de
comprovar que a proposta de adesão ao cartão foi aprovada, com a
remessa da cédula de crédito bancário ao seu domicílio e posterior
desbloqueio. Acrescentou que os dados constantes dos cadastros restritivos
de crédito sequer conferem com as informações das telas sistêmicas
apresentadas pela ré. Mencionou, ainda, que a requerida não apresentou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
comprovantes de despesas relativos às transações realizadas com uso do
cartão de crédito.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 143/146):
"O processo comporta julgamento no estado em
que se encontra, nos moldes do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de
direito e de fato cuja análise independe de outras provas
além dos documentos existentes nos autos. E, saliento, “o
magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente
a lide, desprezando a realização de audiência para
produção de provas, ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento” (STJ - AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min.
JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J. 17.10.2006, in DJ
20.11.2006, p. 316).
Vale
destacar
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes é regida pela legislação
consumerista, porquanto se encontram preenchidos os
requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor. Assim, incide ao caso o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, segundo o qual "o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos".
E, tratando-se de relação de consumo, deve ser
aplicada a inversão do ônus da prova disposta no art. 6o,
inc. VIII, do CDC, segundo o qual “São direitos básicos do
consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências”.
O contrato a que a autora afirma ser ilegítimo é
de número 91546801 emitido por Cred-System e
negativado no valor de R$ 156,09 e de R$ 448,14
respectivamente em 20/08/2016 e 21/12/2017, no
cadastro do SCPC.
Verifica-se que o título efetivamente existe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
conforme documentos corroborados aos autos às fls.77,
97/105, e não há razão para a autora desconhecê-lo, uma
vez que adquiriu, ela mesma, o cartão de crédito. Na
mesma seara, não lhe assiste razão mencionar tratar-se
de contrato diverso daquele negativado, pois o valor do
título constante no cadastro do SCPC é exatamente o
mesmo
das
faturas
demonstradas
pela
ré
em
contestação. Observo que a autora aderiu ao cartão de
crédito Mais e deixou de pagar diversas parcelas. Não há
dizer que não o utilizava, vez que há compras realizadas
e
pagamento
efetuados,
o
que
demonstra
a
movimentação efetiva do limite liberado no contrato
assinado (fls. 97, 98, 100 e 102). Como bem ponderado
pela ré, os valores negativados são legítimos e a autora
litiga de má-fé.
A ré não impugnou especificamente o contrato
de adesão ao cartão de crédito, devidamente assinado
por ela, com sua foto digitalizada na ocasião da
celebração do contrato. Portanto, é improcedente o
pedido de declaração de inexigibilidade do débito e, por
conseguinte, o de indenização por dano moral.
Por outro lado, como já mencionado, vislumbro,
nestes autos, a litigância de má-fé, uma vez que a autora
ajuizou ação judicial sabendo da existência de contrato
junto à ré. Não haveria cogitar ser ilegal a negativação,
ainda que houvesse inexatidão dos valores ou títulos
negativados, quando se tem conhecimento da sua
inadimplência. Ora, a autora contratou com a Cred-
System, adquiriu os cartões de crédito e deixou de pagar
as parcelas estipuladas e, ao ter seu nome negativado,
entende indevidos. Não satisfeita, propõe ação judicial
transferindo à ré o dever de comprovar a licitude da
negativação.
Assim, movimenta a máquina judiciária sabendo
da existência de dívida junto à ré, mas relata fatos
contrários e invoca o direito consumerista, ante a situação
de hipossuficiência, na inversão do ônus da prova, com a
finalidade de ver-se indenizada por dano moral que não
ocorreu.
No caso dos autos, incabível dano moral, visto
que a autora tem seu nome negativado por título
protestado (fls.75), o que significa dizer que não mais
haveria razão para se sentir envergonhada ou humilhada
ao ver seu nome nos cadastros do SCPC ou SERASA.
Entendo, assim, que a autora não foi capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ao
contrário, restou demonstrado fatos contrários à sua
versão e não há dizer que ela não tinha conhecimento da
origem do débito.
Tem-se, portanto, clara litigância de má-fé.
Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos e condeno a autora ao pagamento de multa em
favor da ré no percentual de 2% do valor dado à causa,
por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e
V, do CPC.
Sucumbente, a autora pagará ao patrono da
parte contrária honorários advocatícios que fixo em 10%
do valor atualizado dado à causa, observando-se os
benefícios da gratuidade judiciária que não se reflete à
condenação.
Em razão dos fatos alegados acerca da patrona
da autora, que não são aptos à análise nestes autos,
determino remessa de cópias das principais peças à
Ordem dos Advogados do Brasil OAB para apuração e
providências cabíveis".
Contra esta decisão se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, a autora sustentou não ter mantido relação
jurídica com a ré.
Contudo, a ré demonstrou que a dívida inscrita tem
origem no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, por meio da
apresentação das faturas enviadas para a residência da requerente (fls.
97/105).
Tais faturas indicam, ainda, que a autora realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
diversos pagamentos e utilizou o cartão para realizar diversas transações
em estabelecimentos comerciais.
Não bastasse isso, a ré também apresentou “Proposta
de adesão ao cartão” assinada pela requerente, assim como cópia de seu
documento pessoal e registro fotográfico do momento da contratação (fl.
76).
Outrossim, a ré esclareceu e comprovou que o número
do contrato constante do relatório extraído de órgãos mantenedores de
cadastros restritivos de crédito se refere ao código de cliente da autora em
seu sistema (9154680-1) (fl. 46).
Ademais, os valores dos débitos inscritos correspondem
exatamente ao valor das faturas inadimplidas em 20/08/2016 e 20/10/2016
(fls. 32/34, 100 e 104).
De outra parte, a autora não impugnou a veracidade de
tais documentos, tampouco as operações realizadas com o cartão, limitando-
se a sustentar que a ré não comprovou a aprovação da proposta, o envio do
cartão à autora e o seu desbloqueio.
Ora, a simples existência de faturas pagas, indicando a
utilização do cartão pela autora, é suficiente para demonstrar que a autora
recebeu o cartão e o desbloqueou.
É oportuno destacar que a sutil argumentação deduzida
pela autora atribui à ré o ônus de comprovar a realização das transações e
do desbloqueio, mas em momento algum a requerente nega de forma
contundente a utilização do cartão, tampouco a assinatura do termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
adesão ao produto fornecido pela ré.
Nesse contexto, era ônus da autora comprovar o
pagamento da dívida, o que não fez.
Portanto, não há que se falar em declaração de
inexistência de débito, tampouco em condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
O recurso da autora também não merece acolhida
quanto à pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Com efeito, a autora negou a existência de relação
jurídica com a ré ao afirmar, na petição inicial, que “sequer firmou com a
parte ré obrigação com tais características” (fl. 02). No entanto, a
documentação apresentada pelo requerido demonstrou a existência do
vínculo contratual entre as partes.
Assim, é inequívoca a alteração da verdade dos fatos
pela requerida, em conduta que configura litigância de má-fé.
Também é descabida a pretensão de afastamento da
determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, em
razão “dos fatos alegados acerca da patrona da autora” (fl. 146).
De fato, em contestação, a ré levantou suspeita sobre a
atuação da conduta da advogada da autora, mencionando que a procuração
outorgada pela autora não especifica a finalidade da atuação da advogada e
que são diversos os processos por ela patrocinados e ajuizados de forma
descabida contra a requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
Destacou, inclusive, que o escritório da patrona da
requerente “atua no mesmo assunto em ações não autorizadas pelos
autores” (fl. 43). Nesse contexto, juntou aos autos cópia de decisão que
noticia a existência de dois processos em que os autores, clientes da
mesma advogada da autora, foram intimados para comparecer perante o
juízo, sendo que um deles manifestou desinteresse no prosseguimento do
feito e outro mencionou que a procuração outorgada tinha como objetivo
“tão somente a negociação extrajudicial das dívidas” (fl. 119).
As alegações deduzidas pela ré ventilam questões de
evidente gravidade, mas, como bem destacou o D. Juízo a quo, devem ser
discutidas na sede adequada.
Portanto, agiu com acerto o magistrado ao determinar a
remessa de cópias dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil, “para
apuração e providências cabíveis” (fl. 146).
É oportuno destacar que a referida determinação não
causa prejuízo imediato algum à advogada da autora, haja vista que caberá
à Ordem dos Advogados do Brasil a apuração dos fatos alegados e a
adoção das providências cabíveis, sendo inequívoco que, caso instaurado
procedimento contra a advogada, terá ela oportunidade de apresentar
defesa.
Em caso semelhante, confira-se julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente o pedido, condenada
a autora a pagar multa por litigância de má-fé. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
sucumbenciais a cargo da requerente, ressalvada a
gratuidade judiciária a ela concedida. APELO DA
DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de cartão de
crédito. Faturas inadimplidas. Comprovação da existência
do negócio jurídico, assim como da criação e persistência
do débito alegado pelo réu. Apontamento do nome da
autora em rol de maus pagadores que se deu no
exercício regular de direito. Não comprovada a prática de
qualquer ato ilícito por parte do recorrido, descabida a
almejada indenização por danos morais. Apelante que,
ademais,
ostenta
inscrições
em
cadastros
de
inadimplentes anteriores à discutida nestes autos. Súmula
385 do STJ plenamente aplicável à espécie. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Demandante que pretendeu alterar a verdade
dos fatos, agindo mal e dolosamente para induzir o órgão
julgador em erro e livrar-se do cumprimento das
obrigações
pactuadas,
restando
nítido
o
caráter
protelatório do recurso. Recorrente condenada a pagar
multa no importe de 3% sobre o valor corrigido da causa,
nos termos do disposto no artigo 81, "caput", e no artigo
80, incisos II e VII, ambos do CPC. Manutenção que se
impõe, pois observados na fixação da reprimenda os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Impossibilidade de condená-lo, ainda, ao pagamento de
indenização ante a contratação de advogado particular.
Sentença preservada. Recurso provido em parte, apenas
para
revogar
a
condenação
ao
pagamento
de
indenização por litigância de má-fé.
(...)
Quanto ao envio de cópia dos presentes
autos à OAB, a decisão também deve ser mantida,
constatado o caráter repetitivo da demanda e a
litigância da advogada em questão. A simples
remessa dos autos à Ordem não traz nenhum prejuízo
à causídica, que poderá apresentar sua defesa
administrativa, caso necessária" (TJSP; Apelação Cível
1018307-14.2019.8.26.0068; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016;
Data de Registro: 23/09/2020, grifo nosso).
Por fim, não é descabida a condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1008773-81.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 28.565
Ora, a concessão dos benefícios da gratuidade de
Justiça não torna a parte beneficiária imune de condenação ao pagamento
das verbas sucumbenciais, mas tão somente suspende sua exigibilidade.
Nesse sentido, confira-se o teor do artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil:
"Art. 98. (...)
§3o. Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário" (Grifo nosso).
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator